Tribunal: TJDFT
Processo: 0745842-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745842-55.2021.8.07.0001 RECORRENTES: SANDRA MENDES GUIMARÃES VIEIRA, ESPÓLIO DE MARCONE GUIMARÃES VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA MENDES GUIMARÃES VIEIRA RECORRIDOS: GILBERTO FERREIRA GOMES FILHO, PAULO NERY TEIXEIRA ROSA, MANOEL DA CONCEIÇÃO PONTES TÁVORA, ANTÔNIO PONTES TÁVORA, REINALDO APARECIDO DE VASCONCELOS, JANIO TSUI, FABIO TSUI, DARY SALMORIA, TSUI YUNG, PAULO JOSÉ ROLIM BRAGA, MARIA SILVA SUCUPIRA, SÉRGIO PERRENOUD VIGNOLI, PAULO JOÃO BRITO, MARCO AURÉLIO TAVARES FILHO, NEI SINGER, MICHEL KOUZAK, CAREN ROQUE FLORET, MARCO AURÉLIO CERQUEIRA ABRANTES, JORGE SALIM WAQUIM FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARAGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. FIXAÇÃO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. 1. A fixação dos honorários nos embargos de terceiro deve considerar o princípio da causalidade. O terceiro que deixa de proceder com o registo da compra de imóvel se sujeita ao risco de constrições em nome do antigo proprietário. A ausência de registro, aliada à ausência de resistência por parte do embargado quanto à baixa da constrição, impõe a condenação do embargante ao pagamento dos honorários. 2. A ordem em que os critérios de fixação dos honorários sucumbenciais aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador. O primeiro critério escolhido foi o da condenação. Se não houver condenação, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido. Quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor da causa. Art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. 3. A utilização do critério da equidade na fixação dos honorários advocatícios ocorre nas causas em que inexistir condenação, quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 4. O atual Código de Processo Civil reduziu a subjetividade do julgador na fixação dos honorários de sucumbência por equidade, tornou objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial. Deve ser observada a ordem de vocação para a fixação da base de cálculo dos honorários. 5. Apelações dos embargados providas. Apelação dos embargantes julgada prejudicada. Os recorrentes suscitam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, LIV e LV e § 2o, 37, caput, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, e 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10, 11, 12 e 85, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado ofendeu o princípio da sucumbência ao aplicar o princípio da causalidade na fixação dos honorários advocatícios. Pede a condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários; b) artigos 7o, 9o, 10 e 11, todos do CPC, asseverando que não foi observado o princípio do devido processo legal, a proibição de decisão surpresa, o dever de dar oportunidade às partes de se manifestar sobre matéria, ainda que seja de ordem pública, bem como o dever de fundamentação das decisões; c) artigo 489, §1o, incisos I e II, do CPC, argumentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Afirmam que possuem direitos sobre o bem imóvel que adquiriram mediante observância da lei e com boa-fé, e apenas não fizeram a transferência junto ao Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF em razão da constrição judicial discutida nos autos. Em razão do princípio da boa-fé objetiva, referido imóvel jamais poderia ter sido incluído no polo passivo da ação principal pelos recorridos, uma vez que, desde junho de 2007, o bem não mais pertencia à Associação, já havia sido alienado a terceiro que alienou para os recorrentes. Porém, não apontam qual dispositivo legal teria sido violado nesse aspecto. Alegam, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ acerca da impenhorabilidade dos valores pertencentes ao devedor até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos mantidos em conta poupança. Contudo, também não indicam qual dispositivo teria sido objeto da interpretação divergente nesse sentido. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, LIV e LV e § 2o, 37, caput, e 93, inciso IX, todos da Carta Magna, porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Com efeito, “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à aventada afronta aos artigos 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10, 11 e 12, todos do CPC, uma vez que referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, obrigatória a incidência da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 162.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante ao aludido malferimento ao artigo 85 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o princípio da causalidade orienta que a sucumbência ficará a cargo daquele que deu causa à instauração da demanda ou do incidente. Precedentes. 4. É inviável, no caso, rever a conclusão do Tribunal de origem acerca da aplicação do princípio da causalidade, porquanto demandaria reexame de provas, vedado nos termos da Súmula no 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.061.482/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). Tampouco reúne condições de transitar o apelo no que se refere à alegada transgressão ao artigo 489, §1o, incisos I e II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior: “Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (...)” (AgInt no AREsp n. 2.203.199/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). De igual sorte, o recurso descabe prosseguir no que tange à tese de que o imóvel em discussão na ação principal jamais poderia ter sido incluído no polo passivo da ação principal pelos recorridos, bem como em relação à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, porquanto, além de as matérias não terem sido objeto de discussão no acórdão impugnado, atraindo a incidência dos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que "A falta de indicação pela parte recorrente do dispositivo legal que teria sido violado ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, aplicável por analogia” (AgInt no AREsp n. 1.929.197/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023). Ademais, ainda no tocante ao dissenso de interpretação suscitado, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.267.800/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025